Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-60.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704228-60.2018.8.07.0006 RECORRENTE: JOAO LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS, JANE PATRICIA QUEIROZ RECORRIDO: CELIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. JUSTO TÍTULO. ESBULHO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. I. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sob pena de não ver atendido o seu pedido. II. Comprovada a melhor posse da parte autora, proveniente de justo título concedido em programa habitacional do Distrito Federal e a sua perda, proveniente de esbulho, a proteção possessória lhe deve ser deferida. III. Nos termos do art. 1220, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas. IV. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.220 do Código Civil, afirmando que a posse exercida pelos recorrentes foi de boa-fé, e, em assim sendo, possuem direito à retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, tanto as úteis como as necessárias. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações/publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR NOBERTO SPINDOLA CAMPELO, OAB/DF 40.790. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.220 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Por outro lado, no tocante ao pedido de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel apresentado pelos apelantes, não merece prosperar, pois não são possuidores de boa-fé, nos termos do art. 1.220 do Código Civil " (ID 15784254), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, consoante entendimento do STJ, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Determino que todas as intimações/publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado IGOR NOBERTO SPINDOLA CAMPELO, OAB/DF 40.790. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023